Tribunal: TJDFT
Processo: 0720577-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720577-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ANTONIO RUBENS DAGOSTIN D E C I S Ã O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fisher Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 08/01/2023. Na origem, trata-se de liquidação por arbitramento promovida por ANTÔNIO RUBENS DAGOSTIN em desfavor de BANCO DO BRASIL, advinda da Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400. A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial (ID 37281915). Em fase recursal, esta Quinta Turma Cível deu provimento ao recurso do autor para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a r. sentença para determinar a apresentação da microfilmagem “SLIP/XER” (ID 39445771) . Inconformado, o Banco do Brasil apresentou embargos de declaração ao v. acórdão, sob alegação de omissão no julgado (ID 39704731). Em decisão datada de 26/10/2022, antes da análise do recurso, o ilustre Desembargador João Fisher determinou o sobrestamento do feito, em virtude do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (ID 40762119) . É o relatório necessário. Decido. Nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi afetada à sistemática dos Recursos Repetitivos a seguinte controvérsia de direito: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Em tal paradigma, houve determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional. Pois bem. Com a devida vênia a entendimento esposado, em decisão anterior, pelo ilustre Desembargador João Fisher, entendo que não é o caso de suspensão do feito. Constata-se que a discussão no Tema Repetitivo no 1.169 cinge-se em aferir se a ação executiva individual pode ser ajuizada diretamente ou se é necessária a prévia liquidação da sentença. O processo em comento versa sobre liquidação por arbitramento de sentença coletiva, não de ação executiva. Logo, o resultado do aludido paradigma não surtirá efeitos nestes autos, considerando que a liquidação já está em andamento. Nesse sentido, confiram-se arestos desta Corte: “PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE OBSERVADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. TEMA 1169. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DISTINTA DAQUELA QUE DEU ENSEJO À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO COLENDO STJ. (...) 2. A ordem emanada pelo colendo STJ, em relação ao Tema 1169, tem por objeto os cumprimentos individuais de título coletivo instaurados sem prévia liquidação. 3. Cuidando-se de pedido de prévia liquidação de título coletivo, revela-se descabida a paralisação do processo em observância a decisão proferida no curso do repetitivo afetado ao Tema 1159, eis que se cuida de situação distinta daquela que deu ensejo à ordem de sobrestamento, não passível, por isso, de sofrer influência por eventual tese que venha a ser firmada pela Corte superior. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1776313, 07144469220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023). (g.n). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 1169 - STJ. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No dia 18/10/2022, o colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no tema no 1169. 1.1. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. 1.2. A tese discutida visa definir a imprescindibilidade, ou não, da prévia liquidação da sentença coletiva para autorizar a execução individual, de modo que, sendo reconhecida, o resultado seria a extinção do feito executivo. 2. No caso em exame, o pedido inicial da parte autora é justamente de liquidação individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/1997. 2.1. Nessa perspectiva, evidente a distinção entre o presente feito e aqueles que devem ser suspensos pela decisão paradigma, porque lá, as pretensões são diretamente executivas, enquanto aqui, a pretensão inicial é de liquidação para posterior execução. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1764750, 07275591620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023). Desta feita, verifico que há distinção entre o caso dos autos e o tratado no Tema de Repercussão Geral no 1. 169 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Diante deste cenário, revogo a decisão de ID 40762119 e determino o prosseguimento do presente recurso. Em observância ao princípio do contraditório (art. 1.023, § 2o do CPC), intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao recurso de ID 39704731. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora